Tribunal: TJES
Processo: 5000032-31.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-31.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AILSON MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AFERIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença declarando a inexigibilidade de débito apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9380411. O débito foi cobrado de consumidor que não foi notificado para acompanhar a perícia técnica do medidor de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade ao julgar a apelação sem submissão ao órgão colegiado; e (ii) estabelecer se a cobrança baseada em TOI elaborado unilateralmente, sem notificação prévia do consumidor para acompanhar a perícia, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da colegialidade não é violado quando o relator decide monocraticamente, nos termos do artigo 932, IV, do CPC, especialmente quando há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

4. A aferição unilateral da suposta irregularidade no medidor de energia pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor para acompanhar a perícia, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando a cobrança indevida.

5. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser documento unilateral elaborado pela concessionária, não tem força probatória suficiente para fundamentar a cobrança sem outras provas que demonstrem a irregularidade de forma inequívoca.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que a mera lavratura de TOI, sem a observância dos direitos do consumidor, não autoriza a cobrança por recuperação de consumo.

7. A concessionária não comprovou a notificação do consumidor para acompanhamento da perícia técnica do medidor, sendo aplicável a jurisprudência que considera indevida a cobrança baseada exclusivamente em aferição unilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não constitui prova suficiente para a cobrança de recuperação de consumo quando ausente a notificação prévia do consumidor para acompanhar a perícia técnica.

2. A ausência de notificação do consumidor para a inspeção do medidor de energia viola o contraditório e a ampla defesa, tornando inexigível o débito apurado unilateralmente pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, IV, e 1.021; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; TJES, Apelação nº 5001529-05.2021.8.08.0011, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, Terceira Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno (ID 8053474) interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, inconformada com a Decisão Monocrática de ID 7836480, prolatada pelo eminente Desembargador Relator Namyr Carlos de Souza Filho, que negou provimento à apelação interposta pela agravante e manteve a sentença de primeiro grau, a qual declarou a inexigibilidade do débito apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9380411.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 9139700, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu desprovimento.

O nobre Desembargador Namyr redistribuiu o recurso na Câmara, considerando que a interposição ocorreu posteriormente a sua assunção ao cargo de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno (ID 8053474) interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, inconformada com a Decisão Monocrática de ID 7836480, prolatada pelo eminente Desembargador Relator Namyr Carlos de Souza Filho, que negou provimento à apelação interposta pela agravante e manteve a sentença de primeiro grau, a qual declarou a inexigibilidade do débito apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9380411.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Nas contrarrazões ao agravo interno, o recorrido, Ailson Moreira da Silva, sustenta a inadmissibilidade do recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. Primeiramente, argumenta que o agravo não apresenta impugnação específica à decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos já expostos na apelação, o que afronta o artigo 932, III, do CPC. Defende que a ausência de ataque direto e fundamentado à decisão recorrida impede o conhecimento do agravo interno.

Contudo, não lhe assiste razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...) 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. (...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões do agravo demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo Desembargador, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

I - DA PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO

Além disso, o agravado sustenta que o recurso é manifestamente inadmissível, pois a decisão monocrática foi proferida com base em entendimento consolidado pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.412.433/RS – Temas 463 e 464). Assim, nos termos do artigo 1.042 do CPC, não caberia agravo contra decisão que segue tese firmada em sede de recurso repetitivo.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.021, caput, prevê expressamente a possibilidade de interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática proferida pelo relator.

O objetivo desse dispositivo é assegurar à parte a possibilidade de revisão da decisão monocrática pelo órgão colegiado, garantindo a plenitude do duplo grau de jurisdição e evitando decisões unilaterais que possam contrariar o entendimento majoritário do Tribunal.

Ainda que a decisão recorrida tenha fundamento em jurisprudência consolidada ou em julgamento de recurso repetitivo, o agravo interno não se torna incabível. Cabe ao órgão colegiado, em sendo interposto o recurso devido, rever a aplicação da tese vinculante, podendo, inclusive, afastá-la caso entenda que a situação dos autos apresente peculiaridades que justifiquem a distinção (
distinguishing
).

Dessa forma, sendo plenamente cabível a interposição do Agravo Interno contra decisão monocrática, deve ser
rejeitada
a preliminar arguida pelo agravado, permitindo-se a apreciação do mérito pelo órgão colegiado.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Rememorando o trâmite processual, cuida-se de ação ajuizada por Ailson Moreira da Silva contra a concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., visando ao cancelamento de débito e indenização por danos morais. O autor alegou que a concessionária realizou vistoria em sua residência e substituiu o medidor de energia sem sua presença, sendo posteriormente surpreendido com uma cobrança no valor de R$ 18.548,54, decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 9380411. Ele sustentou que não foi intimado para participar da verificação e nem notificado acerca do débito.

A concessionária, em contestação, defendeu a legalidade do procedimento e a regularidade do TOI, afirmando que houve constatação de irregularidades no medidor de consumo do autor. No entanto, a juíza de primeiro grau observou que a empresa realizou a inspeção e a apuração do débito de forma unilateral, sem permitir ao autor o exercício do contraditório e da ampla defesa, contrariando o disposto no artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Além disso, a documentação apresentada pela concessionária foi considerada insuficiente para embasar a cobrança, uma vez que a perícia técnica foi realizada sem que o autor fosse convocado a participar.

Diante disso, a sentença declarou a inexigibilidade do débito de R$ 18.548,54, determinando o cancelamento da cobrança, mas afastou a indenização por danos morais, pois não houve suspensão do fornecimento de energia nem negativação do nome do autor. A concessionária foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

No recurso de apelação, a concessionária sustentou que a irregularidade no medidor do apelado foi constatada por meio de procedimento legítimo, devidamente respaldado na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, e que a cobrança da recuperação de consumo seguiu os critérios normativos aplicáveis. Argumentou que o procedimento administrativo foi instruído com provas suficientes, incluindo histórico de consumo, fotografias e laudo técnico elaborado por especialistas, não havendo que se falar em unilateralidade na apuração.

A apelante rebateu a tese de que o apelado deveria ter sido previamente notificado para acompanhar a perícia administrativa, alegando que a notificação não é requisito essencial para a validade do TOI. Sustentou que a ausência do consumidor na inspeção não invalida os achados técnicos e que o contraditório e a ampla defesa puderam ser exercidos na via administrativa. Defendeu, ainda, que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser afastada em favor da legislação específica do setor elétrico, que confere às concessionárias a prerrogativa de apurar e recuperar valores não faturados em decorrência de irregularidades.

A EDP também argumentou que o pagamento a menor pelo consumo efetivo da energia caracteriza enriquecimento sem causa e que a recomposição dos valores devidos é uma obrigação imposta às distribuidoras, sob pena de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Analisando o feito, na Decisão Monocrática, o Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho negou provimento à apelação interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida. O nobre Desembargador concluiu que a concessionária não garantiu ao consumidor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, pois o apelado não foi regularmente cientificado da realização da perícia do medidor na via administrativa, tampouco teve oportunidade de acompanhar os trabalhos técnicos.

Destacou-se que a inspeção unilateral da concessionária não é suficiente para caracterizar irregularidade na conduta do consumidor, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Ressaltou, ainda, que a empresa não comprovou a notificação adequada do apelado para a realização da perícia do medidor, o que compromete a validade da cobrança.

Por fim, o relator majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, e determinou a baixa definitiva do processo após o trânsito em julgado.

Finalmente, em sede de Agravo Interno, a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. argumenta, em síntese, que:
(i)
a decisão recorrida padece de equívocos ao considerar a cobrança ilegal e que houve cerceamento de defesa e violação ao princípio da colegialidade, pois o julgamento deveria ter sido realizado pelo órgão colegiado da 3ª Câmara Cível;
(ii)
o TOI foi produzido conforme as normas da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, e a apuração da irregularidade seguiu procedimento legítimo, não sendo unilateral, pois o consumidor teve ciência da inspeção e poderia ter impugnado administrativamente a cobrança, mas não o fez;
(iii)
o entendimento do STJ no REsp 1.412.433/RS trata da impossibilidade de corte de energia sem contraditório, mas não da inexigibilidade da cobrança por recuperação de consumo, que é a questão central do caso; e
(iv)
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e caberia ao consumidor a prova da ilegalidade da cobrança.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

Em primeiro lugar, o princípio da colegialidade não é violado quando o relator decide monocraticamente, nos termos do artigo 932, IV, do CPC, especialmente quando há jurisprudência consolidada sobre a matéria, cabendo Agravo Interno em caso de insatisfação da parte.

Sobre o caso, extrai-se dos autos que o requerente/apelado é consumidor dos serviços fornecidos pela requerida/apelante, para fornecimento de energia elétrica. Conforme restou incontroverso, em 24/03/2022 foi realizada uma inspeção técnica no imóvel do requerente, tendo sido lavrado o TOI n° 6467007, em razão de supostas irregularidades.

In casu
, a controvérsia não apresenta maior complexidade, eis que se limita à análise das provas dos autos e da jurisprudência consolidada dos Tribunais sobre o tema.

Na espécie, analisando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), juntado no ID 6467007,
constata-se que não houve perícia técnica do equipamento naquele momento e que o consumidor esteve ausente, tendo deixado de assinar o referido termo, fato também incontroverso.

Portanto, verifica-se que, no âmbito administrativo, houve aferição unilateral da suposta irregularidade do medidor de energia instalado na unidade consumidora.

O apelante/agravante
também não comprova nenhuma notificação do consumidor para comparecimento a perícia técnica realizada sobre o equipamento.

Desse modo, ressai dos autos que o consumidor/apelado não foi cientificado previamente sobre a avaliação técnica do equipamento no laboratório da EDP.

De fato, havendo assinatura do cliente no Termo de Ocorrência e Inspeção e na comunicação de substituição do medidor, com ciência acerca da data a ser realizada a perícia técnica para análise do equipamento, resta afastada a alegação de produção de prova de forma unilateral:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA PRESUMIDA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

1. Narrou a autora em sua petição inicial que não participou do processo de revisão do faturamento, sendo apontado pela Concessionária, de forma unilateral, um débito de R$ 982,61 (novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos).

2. Constatados indícios de irregularidade na unidade consumidora, havendo a necessidade de retirada do medidor, este deve ser acondicionado em invólucro específico e encaminhado para análise técnica, dando-se ciência ao consumidor.

3. A Concessionária apresentou com a contestação os documentos de fls. 81/99 demonstrando que o aparelho foi retirado e encaminhado para análise em laboratório, em local e data indicados no comunicado de substituição de medidor, cujo recibo foi devidamente assinado pela autora da demanda.

4. Há assinatura no levantamento de carga instalada, no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 3434841) e no comunicado de substituição do medidor, de modo que a autora teve ciência formal sobre a realização da inspeção e sobre a designação de perícia técnica para análise do equipamento, afastando a alegação de produção de prova de forma unilateral.
5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 0000732-10.2019.8.08.0036, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:31/May/2023)

Ocorre que, no caso, o cliente esteve ausente quando do Termo de Ocorrência e Inspeção e substituição do medidor, sem que tenha sido comprovada a notificação do consumidor.

Veja-se precedente diante de caso análogo ao presente, entendendo pela impossibilidade de verificação de eventual irregularidade no relógio medidor em caso de não apresentação do aparelho para análise pericial:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA PRESUMIDA DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)Impossibilidade de verificação de eventual irregularidade no relógio medidor perante a ausência de apresentação do aparelho para análise pericial.
3) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, AC 0011063-97.2017.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Sep/2023)

Disso se constata que a concessionária apelada deixou de adotar as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração da fraude no medidor e do consumo não faturado ou faturado a menor, na medida em que não observou os procedimentos da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL para compor o conjunto de evidências voltadas à caracterização da irregularidade.

A respeito do presente tema, destaca o STJ que “[...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...]” (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Confira-se a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, diante de casos análogos ao presente:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).
2. verifica-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3456763 lavrado em desfavor da autora nos campos “Assinatura do Responsável” há informação “AUSENTOU-SE”. Já no documento “Comunicado de Substituição de Medidor”, consta informação de “CLIENTE AUSENTE”. E, ainda, no documento “Levantamento da Carga Instalada” não há o registro de recebimento pela autora. Assim, é possível verificar que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da ora apelada.
3. Tal como consignado no édito monocrático, no caso em cotejo, a concessionária recorrente não observou, em sua integralidade, os termos da Resolução da ANEEL que rege a matéria, visto que a autora não acompanhou os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos. 4. Na espécie, para além da cobrança indevida – conforme aqui já consignado –, verifico que, conforme consta na r. sentença, a requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica da residência da autora, de forma que a conduta ora em análise, em meu sentir, extrapola o mero dissabor. 5. O valor fixado pelo julgador singular – no importe de dois mil reais – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pela autora, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa. 6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 5001060-63.2022.8.08.0062, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001529-05.2021.8.08.0011 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A APELADO: ELIUD MARTINS ANDRÉ RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – APURAÇÃO UNILATERAL TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Termo de Ocorrência e Inspeção não tem força probatória inquestionável de fraude. 2. Compulsando o acervo probatório acostado pelo autor, em especial o TOI juntado em Id 3753641, depreende-se que o documento foi lavrado sem a participação do responsável, constando “ausente” no campo destinado à assinatura do usuário. 3. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, bem como previsto no §2º do art. 129 da Resolução ANEEL n. 414/14, a lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção sem a participação do usuário viola o contraditório e a ampla defesa.
4. Incumbe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo requerente (CPC, art. 373). 5. In casu, observa-se que a concessionária não se desincumbiu de desconstituir as alegações autorais. 6. Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo, tal como o juízo primevo, que a cobrança em análise foi indevida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 5001529-05.2021.8.08.0011, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/Mar/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL NÃO ATENDIDAS – CONSUMIDOR AUSENTE NA DURANTE AS DILIGÊNCIAS DE APURAÇÃO DA FRAUDE E DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Evidencia-se o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la. Violação dos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2. O agravado não acompanhou a diligência da recorrente na substituição do medidor, não foi notificado para presenciar a inspeção e, por fim, não teve a oportunidade de indicar um representante, tendo tomado ciência do TOI e dos valores apurados somente após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório.
3. A inclusão de consumidores inadimplentes em cadastros de restrição ao crédito, embora seja atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 43 e 44, como afirma a recorrente, não se afigura razoável a negativação com base em apuração unilateral, especialmente porquanto pendente discussão acerca da existência do débito. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007717-13.2022.8.08.0000, Relator:SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/Mar/2023)

Apesar disso, intimadas as partes para informarem as provas que pretendiam produzir, a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
se manifestou dispensando a produção probatória, requerendo o julgamento antecipado da lide (ID 6467014)

A partir disso, toda discussão acerca do suposto consumo irregular do consumidor se revela inócua, na medida em que o procedimento de aferição das irregularidades ocorreu em inobservância dos requisitos legais.

Também não há dúvidas de que a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária é relativa, tendo em conta o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço:

[...]
Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 5000176-37.2020.8.08.0019, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/Jul/2022)

Resta, portanto, configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, ao ter realizado aferição irregular das supostas irregularidades existentes no equipamento de medição de energia do consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar